Tribunal: TJBA
Processo: 8025650-92.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025650-92.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA, JOAO BERNARDO OLIVEIRA DE GOES, CAROLINA COSTA MORAIS

AGRAVADO: ROGERIO GAMA MORAIS e outros

Advogado(s)
:
CAROLINA COSTA MORAIS, KAMILA COSTA MORAIS FARIAS

ACORDÃO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. VALOR REMANESCENTE APURADO EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AO LAUDO PERICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I – O cerne da inconformidade em apreço reside no alegado desacerto da decisão que homologou os cálculos apresentados pelo perito judicial, sob o argumento de que apresentam excesso quanto ao valor requerido pelo próprio exequente e, demais, não aplica os percentuais fixados a título de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme rateio da verba previsto no título executivo judicial.

II – As razões do executado, seja nos autos de origem, seja no presente agravo de instrumento, não evidenciam elementos concretos de impugnação, aptos a questionar os parâmetros e deduções referidas na prova pericial judicial.

III – A hipótese dos autos não revela julgamento
extra petita
, uma vez que não se trata de concessão além do requerido, mas de efetiva apuração, mediante prova técnica, do valor executado remanescente, observando-se os consectários legais.

IV – O agravante nada contrapôs acerca da quitação dos honorários advocatícios sucumbenciais, se limitando a arguir a necessidade de aplicação dos percentuais arbitrados em distribuição do ônus da sucumbência, não enfrentando, portanto, especificamente, a decisão recorrida neste particular, notadamente porque o perito judicial afirmou nada mais ser devido por parte dos executados.

V – Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido, preservando a decisão que a decisão que homologou os cálculos apresentados pelo perito judicial; julgando-se prejudicado

o recurso de agravo interno, pela perda do seu objeto, em razão do julgamento do recurso principal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de agravo de instrumento
nº
8025650-92.2023.8.05.0000
, em que é agravante
JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA

e agravados
ROGERIO GAMA MORAIS e GENIVAN GAMA MORAIS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e

NEGAR PROVIMENTO

ao recurso de agravo de instrumento e

JULGAR PREJUDICADO
o recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.